Tribunal: TJDFT
Processo: 0738635-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0738635-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALDINEI OLIVEIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS O paciente foi preso preventivamente no dia 12.10.21, por tentativa de homicídio qualificado, cometido em 12.8.21 (ID 31201696, p. 91/2). Sustentam os impetrantes que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Não há prova da periculosidade do paciente nem indício de que ele poderá fugir ou se recusar a colaborar com a instrução criminal. E a gravidade concreta do crime, por si só, não pode servir de fundamento para a prisão cautelar. Aduzem que não foram consideradas as condições pessoais do paciente, que é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. E aventam a possibilidade de que o paciente, caso condenado, inicie o cumprimento da pena em regime menos gravoso, o que revela a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva. Pedem seja revogada a prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria -- corroborados pelo relatório policial (ID 31201695, p. 56/9). E também presente o periculum libertatis. Segundo depoimentos de testemunhas - familiares da vítima -, o paciente se dirigiu à residência dos pais e lá agrediu a vítima, que é seu pai. Com extrema violência, o paciente desferiu vários socos e chutes contra a vítima e, quando essa já estava desfalecida, arrastou e jogou a vítima contra a parede. As agressões cessaram após a intervenção de familiares – irmã e cunhado do paciente (ID 31201695, p. 44/9). A vítima chegou ao hospital em estado grave, sendo-lhe recomendada internação em UTI. A vítima foi entubada e diagnosticada com “politrauma por espancamento/laceração hepática, trauma toracoabdominal contusa à direita, hemopneumotórax à direita com drenagem em selo d’água, pós-operatório de laparotomia exploradora para controle de dano em 13/08/2021, lesão renal aguda secundária a choque hemodinâmico hipovolêmico pré e intraoperatório (em pausa dialítica desde 26/08/2021), rabdomiólise em melhora, reabordagem cirúrgica para controle de danos em 16/08/2021 e reabordagem cirúrgica para retirada de compressas em 19/08/2021”. Uma semana após a internação, a vítima continuava internada em estado grave (ID 31201695, p. 95/7). A mãe do paciente relatou, na delegacia, que o paciente e a vítima tiveram antes uma ocorrência com agressão física. O paciente é “revoltado” com o pai porque ele a trai com outras mulheres e, aos finais de semana, costuma ingerir bebida alcoólica e ficar muito alterado (ID 31201695, p. 13). A irmã do paciente confirmou a revolta desse em relação à vítima, acrescentando que ambos sofreram muito em razão de a vítima ser agressiva com eles, e a mãe, omissa (ID 31201695, p. 15/6). A forma como agiu o paciente – com extrema violência e crueldade – e as agressões causadas na vítima – seu pai, que conta com 56 anos de idade – são provas suficientes de sua periculosidade. A gravidade concreta do crime – tentativa de homicídio qualificado –, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública – um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Irrelevantes, para o momento, o exame das provas impugnadas pelos impetrantes - divergências entre as datas em que enviados os arquivos de mídia e fotografia à mãe do paciente, com teor de ameaça, a subtração, pelo paciente, de dinheiro da vítima ou o rompimento de obstáculo para ingressar na residência da vítima. Ressalta-se, contudo, que, em princípio, os prints de tela juntados pelos impetrantes, na inicial, com datas de envio anteriores à data do fato (ID 31201690, p. 14, 17/8), não podem ser considerados para afastar a idoneidade dos depoimentos das testemunhas. E nada obsta que o paciente tenha enviado os arquivos novamente às testemunhas, após os fatos, como forma de ameaça. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelos impetrantes, de que o paciente é primário e registra bons antecedentes, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Saliente-se que, embora o impetrante afirme que o paciente tem ocupação lícita, não apresentou cópia da carteira de trabalho ou documento equivalente que prove tal alegação. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente requisito que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES